Tribunal: TJPA
Processo: 0009000-46.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009000-46.2019.8.14.0049

APELANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO FORELIZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – PRELIMINARES DEFENSIVAS:
01) PRELIMINAR DE NULIDADE
: INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41, DO CPP – DESCABIMENTO –
REJEIÇÃO
.
A denúncia descreveu minuciosamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do evento criminoso e a classificação do crime, preenchendo os requisitos dispostos no art. 41, do CPP, além do que a matéria está superada em razão de superveniência de sentença condenatória. Precedente colacionado.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. Ademais,
nos termos do art. 563, do CPP e a súmula 563 do C.STF, entende-se que para o reconhecimento de nulidade, seja relativa ou absoluta, que se demonstre o efetivo prejuízo causado a parte, o que não ocorreu no caso, pois a denúncia qualifica o acusado, expõe o fato delituoso, as circunstâncias do crime e capitulação do delito e ainda o
rol
de testemunhas.
Preliminar rejeitada
.
MÉRITO
: 02) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPOSSIBLIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
03) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– INVIABILIDADE
. Incabível na espécie a incidência da causa especial de diminuição da pena, pois o apelante é detentor de maus antecedentes, todos relacionados a prática do crime de tráfico de drogas, o que, demonstra que ele se dedica a atividades criminosas ligadas ao comércio de entorpecentes, além do que, as circunstâncias em que foi preso, com 24 (vinte e quatro) papelotes de cocaína e mais material para embalar a droga, impedem a concessão da benesse pleiteada. Precedentes colacionados.
04) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPEDIMENTO
.
Inviável a substituição requerida, uma vez que o
quantum
da pena definitiva imposta, 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, inviabiliza o pedido contido no recurso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUIZ FELIPE FIGUEIREDO FORELIZA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta na denúncia que no dia 21/09/2019, por volta de 21h00min, policiais militares, lotados no 12°BPM, sediado na cidade de Santa Izabel do Pará, estavam em ronda ostensiva, quando avistaram um nacional, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, conduzindo uma motocicleta, em atitude suspeita, ocasião em que o mesmo após perceber a presença da equipe policial adentrou em uma residência localizada no Conjunto Edilson Abreu, quadra A, atitude que levou os policiais a diligenciarem até a residência, solicitando a permissão para entrar e proceder à revista.

Infere-se dos autos que os policiais militares, encontraram na residência do ora denunciado uma bolsinha, de cor vermelha, contendo 24 (vinte e quatro) “petecas” de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, bem como uma sacola contendo sacos plásticos cortados para o embalo de drogas, além de uma tesoura e uma faca, conforme auto de apresentação e apreensão.

Preso em flagrante, Luiz Felipe Figueiredo Foreliza foi conduzido para a delegacia de polícia de Santa Izabel do Pará para os devidos procedimentos legais. De acordo com o laudo de constatação toxicológico provisório, a substância apreendida com o acusado é efetivamente classificada como entorpecente, conhecida como “cocaína”.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Luiz Felipe Figueiredo Foreliza à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa, pelo descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando preliminarmente pela nulidade do processo criminal, alegando que a denúncia é inepta, pois os fatos narrados seriam contraditórios, ininteligíveis e genéricos, não deixando transparecer qual a imputação criminal que está sendo feita ao acusado.

No mérito, pede por sua absolvição por ausência de provas do crime tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não existem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Por fim, postula pela substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme o disposto no art. 43, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE: INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A defesa do apelante requer a declaração de nulidade do processo criminal, pois entende que a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, pois os fatos descritos seriam contraditórios, ininteligíveis e genéricos, não deixando transparecer qual o delito teria sido praticado pelo acusado.

Todavia, analisando a exordial acusatória, observo que a peça apresentada pelo
parquet
descreveu detidamente os fatos, com a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime, preenchendo, desta forma, os requisitos dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, além do que, a matéria resta superada em razão da superveniência da sentença condenatória.

Nesse sentido:

Ementa.
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS PENAS DO 33, CAPUT, E 35, C/C O ARTIGO 40, IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/06
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA, MATÉRIA SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A denúncia possibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório - artigo 41, do Código de Processo Penal.
Rejeitada a preliminar de coisa julgada ou litispendência. Crime de associação para o tráfico de drogas é permanente, pode ser imputada a conduta mais de uma vez e não configurar, por si só, coisa julgada ou litispendência. A possível coincidência entre um dos réus de determinada ação penal com os réus de outra ação penal, por associação ao tráfico, não inviabiliza as pretensões punitivas estatais. No caso, as imputações dizem respeito a períodos diferentes e a corréus diversos. A autoria e materialidade delitivas comprovadas. Réu preso em flagrante na posse compartilhada de grande quantidade e variedade de entorpecentes, após troca de tiros com os agentes da lei, em ponto de venda de drogas, em comunidade dominada por facção criminosa. Depoimentos dos agentes da lei coerentes entre si corroborados pelo acervo probatório. Súmula n.º 70 deste Tribunal de Justiça. Dosimetria escorreita. Recurso conhecido e desprovido (TJRJ - APL: 00046943320218190014 202305002334, Relator: Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 25/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2023).

Ademais, de a
cordo com o art. 563 do Código de Processo Penal e a súmula 563 do C.STF, é necessário para o reconhecimento de nulidade do processo criminal, seja ela relativa ou absoluta, que se demonstre o efetivo prejuízo causado a parte, o que, entendo não ocorreu no caso em comento, posto que a denúncia qualifica o acusado, expõe com clareza o fato delituoso, as circunstâncias do crime, como já mencionado alhures e capitulação do delito, tendo ainda oferecido o
rol
de testemunhas.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. MÉRITO

Pleiteia o apelante por sua absolvição, em razão da ausência de provas da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adianto, que tal alegação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 5019831), bem como através do laudo de constatação provisória (ID 5019816) e por fim, diante do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 5019795), que, comprovou a potencialidade toxicológica da substância apreendida, tratando-se de 24 (vinte e quatro) petecas de “cocaína”, fracionadas, prontas e embaladas para a comercialização.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Joel Damasceno de Sousa
e
Tiago Lira do Nascimento
(ID 5019800), que estavam em ronda ostensiva

e que efetuaram a prisão em flagrante do acusado no local, precisamente no conjunto Edilson Abreu, município de Santa Izabel do Pará.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, se apresentam coerentes, aptos e seguros indicar que o apelante é traficante de entorpecentes, pois como destacado nas oitivas em juízo, além da substância ilícita apreendida de alto poder entorpecente, qual seja, “cocaína”, já devidamente fracionada e prestes a ser comercializada, outros materiais utilizados na embalagem das drogas foram encontrados como papéis, sacos plásticos e mais uma tesoura.

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
(...) 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Entende o apelante que faz jus a causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do §4°, do art. 33 da lei de drogas, aduzindo que não existem provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou mesmo que integre organização criminosa.

Todavia, analisando os autos entendo que o apelante não faz jus a referida benesse, uma vez o acusado é detentor de maus antecedentes, verificando-se que já foi condenado por outro delito em
07/08/2018
, também relacionado ao tráfico de drogas, nos autos do processo criminal
n.°
0004002-69.2018.8.14.0049
, que tramitou pela Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, recebendo a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa
, pois ofereceu R$ 500,00 (quinhentos) reais aos policiais militares para que não fosse preso.

Além do processo criminal mencionado alhures, Luiz Felipe Figueiredo Foreliza, ora apelante, também foi condenado em outro
processo criminal n.° 0008420-16.2019.8.14.0049
, no dia
01/10/2020
, mais uma vez, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Diante de tais fatos, fica claro que o apelante se dedica as atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, sendo condenado pelo mesmo delito em períodos diferentes, além do que, as circunstâncias em que o acusado foi preso pela polícia militar, quando em
21/09/2019, por volta de 21h00min foram encontradas 24 (vinte e quatro) petecas de cocaína e mais material para embalagem da droga, demonstram que é incabível a aplicação do benefício pleiteado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE.
PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

II - A matéria relativa à incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/206 não foi apreciada pelo Tribunal de origem. O exame dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça ensejaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 14/9/2018).
III - Ainda que assim não fosse, constatada pelo Juízo de primeiro grau a existência de maus antecedentes - que inclusive foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria -, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 646.418/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
6/3/2023
, DJe de
14/3/2023
.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.
RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A reincidência e
a existência de antecedentes obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois expressamente previsto em tal norma que tal benefício somente pode ser aplicado a agente primário, de bons antecedentes.
2. Agravo regimental provido para denegar a ordem de habeas corpus. (AgRg no HC n. 761.656/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

04. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Por fim, postula pela substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme o disposto no art. 44, do Código Penal.

No entanto, inviável a substituição requerida, uma vez que o
quantum
da pena definitiva a ele imposta, isto é 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, inviabiliza o pedido contido no recurso em exame.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/06/2023